Tribunal: TJDFT
Processo: 0700922-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Habeas Corpus Criminal Número : 0700922-23.2026.8.07.0000 Impetrante : ANDRÉ COSTA GOUVEIA Paciente : JEOFRAN MOURA OLIVEIRA Desembargador Plantonista WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR D E C I S Ã O O impetrante ANDRÉ COSTA GOUVEIA afirma, no habeas corpus em exame, que milita em favor do paciente JEOFRAN MOURA OLIVEIRA decisão proferida no HC 0836401-38.2025.8.10.0000, em trâmite na 3a Câmara Criminal de Direito Criminal do TJMA, cuja relatoria pertence ao Exmo. Desembargador Nelson Ferreira Martins Filho, que revogou a sua prisão preventiva e, ato contínuo, determinou a sua imediata soltura, mediante ainda a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 10-12 / PDF). O alvará de soltura, registrado sob o n. 0836401-38.2025.8.10.0000.05.0001-16 no BNMP 3.0, o qual faz referência ao HC n. 0836401-38.2025.8.10.0000 e à Ação Penal n. 000020361.2013.8.10.0095.01.0001-11 / Comarca de Magalhães de Almeida, datado de 14/1/2026, consta às fls. 13-15/PDF. O malote digital de fls. 16-17/PDF, por sua vez, faz referência a informações processuais e ao fato de que o paciente JEOFRAN MOURA OLIVEIRA “está preso no DF”. À fl. 23/PDF, consta e-mail remetido pelo advogado ANDRÉ COSTA GOUVEIA, ora impetrante, ao CDP@SEAPE.DF.GOV.BR, informando o deferimento de alvará de soltura em favor do paciente JEOFRAN. Pois bem. Não é caso de liminar. Na realidade, os documentos trazidos pelo impetrante não conferem a segurança necessária a este Plantonista para efeito de viabilizar a imediata soltura do paciente. Em consulta ao SEEU, não foi possível confirmar a informação de que o paciente JEOFRAN MOURA OLIVEIRA encontra-se preso no Centro de Detenção Provisória do DF, conforme afirmado nas razões da impetração. Aliás, a consulta pública realizada no nome e no CPF do paciente retorna com o seguinte dado: “Nenhum registro encontrado”. De igual modo, não se sabe como foi efetivado o cumprimento da ordem de prisão preventiva do paciente aqui no Distrito Federal, em que pese estar expresso na decisão proferida no HC n. 0836401-38.2025.8.10.0000 que o paciente foi preso em 12 de dezembro de 2025, em cumprimento de mandado de prisão expedido em 1o de julho de 2013, “(...) decorrente do mesmo decreto prisional que fundamentou a custódia cautelar do corréu Jeferson Moura Oliveira, no referido processo de origem”. Este plantonista, em visita ao site do TJMA, não teve acesso aos autos do HC 0836401-38.2025.8.10.0000, tampouco, em consulta pública com foco na Comarca de Magalhães de Almeida e nos autos 000020361.2013.8.10.0095.01.0001-11, obteve maiores dados a respeito da ordem de prisão preventiva do paciente e dos fatos criminosos que lhe foram imputados. Ainda no SEEU, também não é possível verificar se o paciente pode se encontrar preso por outros motivos para além dos autos n. 000020361.2013.8.10.0095.01.0001-11. Malgrado o recibo de malote digital de fl. 16/PDF, não é possível afirmar, com a certeza necessária ao deferimento da liminar, que este TJDFT recebeu oficialmente a comunicação a respeito da expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Por fim, como não se teve acesso aos autos do HC n. 0836401-38.2025.8.10.0000 igualmente não é possível constatar a subsistência na data de hoje da decisão de soltura do paciente, malgrado tenha sido esta proferida recentemente; no dia 14/1/2026. Em resumo, mister oficiar ao TJMA solicitando informações precisas sobre o HC n. 0836401-38.2025.8.10.0000. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se, com urgência, informações à 3a Câmara de Direito Penal do TJMA quanto ao HC n. 0836401-38.2025.8.10.0000, da relatoria do eminente Desembargador Nelson Ferreira Martins Filho. Juntadas as informações, encaminhem-se os autos ao Relator, Exmo. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. I. Brasília / DF, 17 de janeiro de 2026. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial